Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-47.2009.8.05.0071
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000188-47.2009.8.05.0071

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIR PAIVA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
CAMILLA BARRETO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
BETINA SANTROVITSCH POSSATO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 11, II, DA LIA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, no antigo regramento da Lei nº 8.429/92, julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando ex-prefeito municipal nas sanções do art. 12, III, da aludida Norma, pela prática de condutas consistentes em: contratações sem observância de procedimentos licitatórios, omissão na cobrança de dívidas ativas municipais e repasse de valores a menor ao Poder Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas ao apelante permanecem aptas a configurar ato de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente quanto à revogação dos incisos I e II do art. 11, à exigência de dolo específico e à taxatividade do rol de condutas típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo analisar eventual dolo por parte do agente.

Posteriormente, no julgamento do RE 656.558 (Tema 309), o STF declarou a inconstitucionalidade da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa desde a edição originária da Lei nº 8.429/92, consolidando a exigência de dolo para qualquer condenação por improbidade.

As condutas de omissão na cobrança da dívida ativa e de repasse a menor ao Poder Legislativo foram enquadradas no revogado inciso II do art. 11 da LIA, sem continuidade típico-normativa, impondo-se o afastamento da condenação nestes pontos, conforme bem destacado pelo Ministério Público.

Quanto às contratações sem licitação, embora o art. 11, V, da LIA tipifique a conduta de frustrar o caráter concorrencial de procedimento licitatório, exige-se a demonstração de dolo específico, consistente na vontade deliberada de obter benefício próprio ou de terceiros.

A sentença não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a intenção específica do agente de frustrar a licitação para beneficiar terceiros ou a obter vantagem indevida, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa para caracterizar o ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, afastando todas as penalidades impostas.

Tese de julgamento: "A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, V, da Lei nº 8.429/92 exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade deliberada do agente de frustrar o caráter concorrencial do procedimento licitatório com o fim de obter benefício próprio ou de terceiros, não bastando a mera irregularidade administrativa ou a presunção de má-fé."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 10, 11, II e V, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STF, RE 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.10.2024 (Tema 309); TJBA, Apelação nº 0006704-60.2010.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 22.07.2025; TJBA, Apelação nº 0000038-53.2010.8.05.0258, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 23.04.2025;
TJBA - Apelação nº 80002091420168050111, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub: 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000188-47.2009.8.05.0071
, em que figuram como apelante JAIR PAIVA DE MIRANDA e como apelada MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator